Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741318-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADDER MAURICIO AIRES BARBOSA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JADDER MAURÍCIO AIRES BARBOSA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados valores do requerido, dos seus sócios e empresas integrantes de grupo econômico, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pela parte Autora que alega ter sido vítima de um esquema de fraude. Para tanto, afirma que as partes firmaram entre si 2 (dois) instrumentos de “contrato de cessão temporária de ativo digital (aluguel)”, no valor total de R$ 31.979,39 (trinta e um mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo que a requerida aplicava os valores locados junto ao autor e o remunerava com base no lucro/resultados oriundos das operações. Ocorre que a partir de fevereiro de 2023 não houve mais nenhum pagamento ou qualquer informação a respeito do BTC creditado em favor do autor. Além disso, o Ministério Público da Paraíba ajuizou ação cautelar em ação civil pública, processo no 0807241-09.2023.8.15.2001. Por tais razões, pede a desconsideração da personalidade jurídica, bem como que “sejam ARRESTADOS todos os bens de todas as pessoas nominadas acima (requerida, sócios e empresas do grupo econômica) por todos os meios eletrônicos disponíveis a este C. Juízo, bem como por meio de ofícios às autoridades competentes, de modo a proceder com a tentativa de captação de recursos e patrimônio para saldar eventual condenação dos presentes autos; subsidiariamente ainda em sede de tutela cautelar, requer seja oficiado os juízos competentes, especialmente o C. 11o Juízo da Vara Cível da Comarca de Campina Grande a fim de que faça constas [sic] nas ações civis públicas que envolvem o “CASO BRAISCOMPANY” a anotação da existência desse processo e do requerente como credor da requerida, de modo a permitir que o patrimônio apreendido em outras ações judiciais sirva também para indenizar ao ora requerente.” Dá à causa o valor de R$ 41.573,20 (quarenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos), referente a soma do valor investido mais uma multa contratual de 30% do valor pactuado. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, tenho que as medidas pleiteadas não se revelam, aptas a assegurar a satisfação ou a resguardar o direito da autora, pois é fato notório, inclusive da autora, que o réu e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba. Portanto, em que pese a probabilidade do direito a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor da empresa agravada afasta o risco de dilapidação do patrimônio e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do arresto cautelar, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Inócuas, portanto, as medidas requeridas pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ademais, com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial, não se vislumbra hipótese nos autos, isso porque, não se nota de forma sumária a alegada relação de consumo na matéria decidida nos autos, visto que o contrato em debate versa sobre locação de urna virtual de criptoativos, ou seja, sobre relação privada gerida pelo art. 565 e seguintes do CC. Inclusive, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda não pacificou a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira”, como na situação ora em exame. Assim, este juízo adota o posicionamento de que não se aplicam às disposições normativas do CDC. Além disso, a mera alegação de dilapidação de patrimônio, não configura a presença dos requisitos autorizadores para instauração do incidente em fase inicial, sem contar na inexistência de reconhecimento de crédito em favor da parte autora por meio de sentença de mérito, bem como o imediato desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial pelos sócios e demais empresas de possível grupo econômico. Dessa forma, também INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nesta fase inicial do processo. (...)”. Irresignado, o agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram a probabilidade de seu direito. Defende que existem diversas ações contra a Agravada, que pleiteiam o mesmo que a parte Agravante: “(...) a devolução dos valores depositados em sede contratual. Inclusive, existe uma Ação Cautelar em Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público da Paraíba, para investigar os denominados “Casos BraisCompany (...)”. Afirma que o receio de dilapidação do patrimônio pela parte agravada, alinhado ao fato de terem sido propostas diversas ações pelo país por pessoas na mesma situação do Agravante, comprovam a existência do risco para o resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem, procedendo-se à pesquisa e ao bloqueio das contas bancárias vinculadas ao CNPJ da Agravada, penhorando-se o valor de R$ 41.573,20 (quarenta e um mil quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos). Preparo recolhido em ID n° 51809128. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar o provimento antecipado do pleito recursal almejado. Conforme se afere das informações apresentadas pelo ora recorrente, a parte recorrida/agravada e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba. Dessa forma, em que pese a demonstração da probabilidade de seu direito, não se constata o risco de mora ou a possível efetividade da tutela requerida, de modo que o indeferimento da liminar pleiteada na origem é a medida que se mostra devida. Por fim, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consultas aos sistemas vinculados a este e. Tribunal de Justiça e a realização antecipada da penhora almejada esgotariam o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o perigo de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora